Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-19.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000424-19.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: SONIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR DESCONTADO MENSALMENTE. AUSÊNCIA DE REPASSE À CEF. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O dano moral deve observar a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, de igual forma, não pode se deferir um valor tão alto que imponha ruína econômica ao condenado, bem como não poderá ser um valor tão alto que quase o enriquecimento sem causa da parte vencedora.

2. Ausência de repasse dos valores descontados na folha de pagamento da Apelada, a frustração/impotência se mostra inconteste, uma vez que houve violação da boa-fé imposta à Administração Pública que houve inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000424-19.2017.8.05.0090
, em que figuram, como Apelante,
MUNICÍPIO DE IACU
e, como Apelado,
SONIA PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora